Tribunal: TJBA
Processo: 8029554-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029554-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BENILDE DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
CAMILA DE NICOLA FELIX

AGRAVADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO, HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.264/STJ. INAPLICABILIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de origem com base no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante alega violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em razão do uso indevido de seus dados pessoais para fins de cessão de crédito e inscrição em plataforma de renegociação de dívidas, buscando a declaração de inexistência do débito e indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do processo de origem, determinada com base no Tema 1.264 do STJ, é aplicável ao caso concreto, no qual a causa de pedir reside na violação à LGPD e na nulidade da cessão de crédito, e não diretamente na inexigibilidade de dívida prescrita.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática reconheceu a distinção entre a causa de pedir da ação original e o objeto do Tema 1.264 do STJ. O cerne da demanda não é a discussão sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas sim a alegação de nulidade da cessão de crédito por ausência de notificação e consentimento, e a responsabilidade das agravadas pelo vazamento e uso indevido de dados pessoais, em clara violação à LGPD.

A menção à prescrição da dívida no contexto da ação não a torna o fundamento principal para a inexigibilidade da obrigação, buscando a agravante a declaração de inexistência do débito em decorrência da irregularidade da cobrança, originada de uma cessão de crédito sem a devida notificação e consentimento, e o uso indevido de seus dados pessoais.

Ações que tratam de inexistência de débito e ineficácia de cessão de crédito, com fundamento em violação à LGPD, distinguem-se da matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ, que se restringe à exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita. A suspensão de processos sob o rito dos recursos repetitivos deve ocorrer apenas quando a controvérsia dos autos se amolda perfeitamente ao tema afetado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido. "1. A suspensão de processo com base em tema repetitivo somente se justifica quando há perfeita adequação entre a controvérsia dos autos e o objeto do tema afetado.

Ações que fundamentam a pretensão na violação à LGPD e na nulidade de cessão de crédito, em decorrência do uso indevido de dados pessoais, distinguem-se do Tema 1.264 do STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.264.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01